Tribunal: TJDFT
Processo: 0726891-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0726891-50.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ECC DF SERVICOS DE ENGENHARIA E LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: LUCIA SIMOES BRANDAO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ECC DF SERVIÇOS DE ENGENHARIA E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA – EPP, contra decisão proferida pelo douto Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença movido pela agravante em desfavor de LUCIA SIMÕES BRANDÃO, indeferiu pedido de penhora de valores a serem restituídos a título de imposto de renda em favor da executada e determinou o prosseguimento das diligências encartadas no decisório de ID 63500698 (processo referência), tendentes ao arquivamento dos autos. Eis o teor do decisório recorrido (ID 68122392 – processo referência): DECISÃO INDEFIRO o pedido id. 67828968, no que tange à penhora de valores a serem restituído a título de imposto de renda em favor do executado, tendo em vista a sua impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV do CPC. Nesse sentido, segue julgado: PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. IMPENHORABILIDADE DESDE QUE DEMONSTRADA A NATUREZA ALIMENTAR. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PROVA DE QUE OS VALORES SÃO PROVENIENTES DE SALÁRIO. INCUMBÊNCIA DO EXECUTADO. I - A importância relativa a restituição do imposto de renda, em princípio, é impenhorável. Não obstante, é possível a constrição judicial, porquanto o valor a ser devolvido pode ser proveniente de outros rendimentos, que não aqueles elencados no art. 833, IV, do CPC, cabendo ao executado demonstrar a sua natureza alimentar, o que não foi efetivado. II - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1110036, 07050775020188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no PJe: 31/07/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, à secretaria para que prossiga nos termos da decisão id. Num. 63500698 - Pág. 1, com o arquivamento dos autos. Inconformada, aduz a recorrente, em suma, que esta egrégia Turma admitiu, recentemente, ao apreciar controvérsia congênere, a possibilidade de penhora de valores referentes à restituição de imposto de renda pago por pessoa física, com o fim de satisfazer pretensão executiva. Colaciona aresto favorável à sua tese. Informa a ocorrência de exaustivas e frustradas diligências voltadas à localização de bens da devedora. Assevera que o crédito perseguido, de pequena monta, corresponde a honorários advocatícios sucumbenciais, ostentando natureza salarial. Pretende a exequente a reforma do édito que indeferiu o pedido de penhora sobre o crédito de restituição do imposto de renda outorgado em benefício da agravada. Ao final, requer o deferimento da tutela de urgência, liminarmente e independentemente de caução, com o fim de instar o Juízo de origem a oficiar à Receita Federal do Brasil para que bloqueie o saldo de imposto a restituir da recorrida, relativo ao exercício 2020, até o limite do débito exequendo. No mérito, busca a confirmação da aludida liminar. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se mostram presentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência vindicada. De fato, sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado pela impenhorabilidade absoluta de verbas de natureza salarial, salvo nos casos excepcionados pela lei. De igual sorte, a Corte Infraconstitucional já se manifestou pela impossibilidade da penhora também sobre valores recebidos a título de restituição de imposto de renda, eis que, em regra, consubstanciam a devolução de valores de mesma índole. A respeito do tema, trago à colação arestos desta egrégia Corte de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITO. RESTITUIÇÃO. IMPOSTO DE RENDA. VERBA ALIMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os créditos oriundos da restituição de imposto de renda coadunem-se com a identificação de verba salarial e, pois, são impenhoráveis, mitigando-se tal regra apenas para a hipótese de execução de alimentos. 2. A restituição do imposto de renda possui natureza de verba salarial e alimentar, o que constitui óbice para a incidência de penhora, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. 3. É incabível a antecipação de tutela para que a Receita Federal, por meio de ofício, informe ao Juízo a quo sobre a existência de saldo de imposto a ser restituído, bem como em depósito judicial deste valor para fins de penhora, em razão da impenhorabilidade desta verba. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1236368, 07162157720198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIALMENTE CONHECIDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. PROVENTOS DE SERVIDOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 2. A impenhorabilidade da remuneração do servidor público alcança também os valores de restituição de imposto de renda retido na fonte, haja vista o seu caráter alimentar que permaneceu inalterável, com fulcro no art. 833, inciso IV, do CPC. 3. Recurso parcialmente conhecido e improvido. (Acórdão 1235362, 07210666220198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no DJE: 17/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, ainda que se reconheça a possibilidade de composição do imposto de renda sobre fontes diversas das salariais, não há qualquer prova de que seja essa a situação dos autos. Pelo contrário, trata-se a agravada de servidora pública distrital, não havendo elementos que indiquem auferir renda diversa daquela oriunda do serviço público por ela exercido. Percebe-se, assim, que somente é possível a constrição de valores percebidos pelo exercício de atividade laborativa, em nome do devedor, nas situações excepcionadas pela lei, o que, de uma análise perfuntória, não se evidencia na espécie. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC/2015). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador